Tribunal: STJ
Processo: 2325105-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049764 - SP(2025/0327751-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO VENCESLAU PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LINCOLN MORATO BENEVIDES DA SILVA - SP127116
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO NEVES AMORIM
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a12c46c-8d61-446c-9d9c-55083a4aea3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049764 - SP(2025/0327751-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO VENCESLAU PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LINCOLN MORATO BENEVIDES DA SILVA - SP127116
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO NEVES AMORIM
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nas razões do agravo interno (fls.
), a parte agravante apenas
140/165
repisa as razões do recurso especial.
Impugnação não foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A decisão agravada adotou, como razões de decidir, a incidência da Súmula
284 do STF.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessário que se refute especificamente todas as razões da
decisão recorrida.
Ocorre que, no caso, as razões do agravo interno não impugnaram
o referido fundamento, a despeito da norma contida no artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ, incumbe ao relator não conhecer de agravo
interno que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54915345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:36
Código de Controle do Documento: 92c04fc1-779f-4f95-ae24-d330c4bbe17d

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
,
e/ou
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
Documento eletrônico VDA54915345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:36
Código de Controle do Documento: 92c04fc1-779f-4f95-ae24-d330c4bbe17d

porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1144143/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Imperioso concluir, portanto, que tais exigências não foram cumpridas, o que
conduz à inviabilidade do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:36
Código de Controle do Documento: 92c04fc1-779f-4f95-ae24-d330c4bbe17d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.764 / SP
Número Registro: 2025/0327751-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001971386769
01386763319978260001
1386763319978260001
1971386769
197138676901386763319978260001
19713867690138676331997826000124141997
23251053220248260000 24141997 583011997138676
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO VENCESLAU PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO : LINCOLN MORATO BENEVIDES DA SILVA - SP127116
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO NEVES AMORIM
ADVOGADO : ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO VENCESLAU PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO : LINCOLN MORATO BENEVIDES DA SILVA - SP127116
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO NEVES AMORIM
ADVOGADO : ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
TERMO
Documento eletrônico VDA55297148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: ca521184-77b4-4dcb-bb2e-e8150526d651

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: ca521184-77b4-4dcb-bb2e-e8150526d651